Tribunal: TJPA
Processo: 0007985-45.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007985-45.2014.8.14.0040

APELANTE: CRIZONEIDE RODRIGUES CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0007985-45.2014.8.14.0040

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
CRIZONEIDE RODRIGUES CHAVES

Apelado: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
CRIZONEIDE RODRIGUES CHAVES
contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, julgou improcedente o pedido pois o inexiste o assédio moral alegado pela autora, não havendo como proceder a condenação do município ao pagamento de compensação a título de danos morais, cujo decisum possui o seguinte teor (ID12344661):

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Inconformada, CRIZONEIDE RODRIGUES CHAVES
interpôs Recurso de Apelação
(ID 12344662) requerendo a reforma da sentença
a quo
para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00, e ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Alegou que restou incontroverso nos autos que desde a sua posse, a Requerente sempre exerceu suas atividades na Escola Benedito Monteiro até dezembro de 2012. Contudo, sem aviso prévio, formalidade ou justificação, foi transferida sucessivamente para várias unidades escolares.

Asseverou que as inúmeras transferências de lotação sofridas pela Apelante se revelaram desprovidas de justificativa, aviso prévio, e motivação, inobservado, portanto, os pressupostos da validade do ato administrativo.

Argumentou que tudo isto ocasionou à Apelante extrema dor, angústia, vergonha, profunda tristeza, e ainda, um quadro depressivo, o que foi comprovado através do depoimento da testemunha ouvida nos autos.

Desse modo, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença a
quo
.

Após, o Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões ao Recurso de Apelação (id 12344666) discorrendo que pretende a recorrente associar as suas duas primeiras lotações como um caso de assédio moral, sendo que as lotações ocorridas são prerrogativas decorrentes do poder discricionário do ente público, para melhor garantir o interesse público na gestão do ensino municipal.

Desse modo, requer o desprovimento da apelação interposta. Subsidiariamente, caso haja o entendimento contrário, que o valor da condenação por dano moral seja arbitrado em R$ - 1.000,00 (mil reais).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (id 12363846)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da controvérsia restringe-se à existência ou não do dever de o Município de Parauapebas indenizar a autora, servidora pública ocupante do cargo de Professora, pelos supostos danos morais sofridos em decorrência das inúmeras alterações de lotação.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado (
Lato sensu
) encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e
anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal)
; (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

Da análise dos autos, extrai-se que a autora não conseguiu demonstrar que o réu/apelado agiu de má-fé, limitando-se apenas a indicar uma testemunha que foi considerada prova imprestável pelo Juízo
a quo,
uma vez que a testemunha não presenciou nenhum fato relevante para a causa, baseando todo seu depoimento em ilações feitas por ela e baseado no que ouviu da autora/apelante.

Corroboro com o posicionamento do Magistrado
a quo
uma vez que inexiste comprovação de danos psicológicos em virtude das transferências da servidora capaz de gerar o dever ressarcitório do Município apelado, não havendo qualquer prova técnica que sustente seu argumento.

Ademais, não obstante os argumentos da autora, não consta no presente caso prova efetiva de que o ato administrativo foi realizado com o objetivo de punir a servidora, decorrente de perseguição política ou qualquer motivo capaz de causar lesão ao patrimônio imaterial da apelante.

Ressalto que para a caracterização do dano moral não basta o mero dissabor, aborrecimentos ou irritações que são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

Nesse passo, entendo que o mero transtorno sofrido pela recorrente não representou violação à dignidade capaz de gerar o dever indenizatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.

(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Outrossim, a administração pública, observando sempre os limites estabelecidos em lei, possui poder discricionário para atuar de acordo com a conveniência e oportunidade da administração visando sempre o interesse social ou interesse coletivo em prol do individual.

Sobre o tema, coleciono precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988.
A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço
(AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 22/11/2010). Tendo sido observada a ordem de classificação do certame, bem como se tratando a lotação de ato discricionário da Administração, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em ter alterado o seu local de trabalho, impondo-se a manutenção da sentença. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000206002180001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

Nesse passo, entendo que a apelante não logrou êxito em comprovar de modo inequívoco as alegações postas na inicial acerca dos danos morais sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 22/05/2023